Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. BOLSA DE ESTUDOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigar o réu a manter bolsa de estudos e restituir aos autores os valores pagos indevidamente. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Bolsa de estudos. Oferta. Vinculação do fornecedor. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Os documentos juntados ao processo (ID 24003357, 24004460, 24004464, 24004470, 24004473) comprovam que o réu concedeu bolsa de estudos de 100% até o final do curso aos 1o, 2o, 4o, e 5o requerentes, bem como bolsa de 70% ao 3° requerente. A informação é suficientemente precisa. Possui o nome e CPF dos autores e indicação clara do percentual de descontos oferecidos durante todo o curso. O réu não esclareceu o motivo da cobrança das mensalidades. As alegações abstratas de que os autores não cumpriram com as cláusulas contratuais não são suficientes para comprovar a legalidade das cobranças. O réu não juntou ao processo o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, tampouco as regras atinentes à matrícula, à mensalidade e aos descontos. Não há comprovação de que os autores atrasaram o pagamento das mensalidades, o que supostamente acarretaria perda do benefício. Ademais, as bolsas concedidas aos 1°, 2°, 4° e 5° requerentes são de 100% de desconto, razão pela qual não haveria que falar em atraso no pagamento da mensalidade. Nesse sentido, jurisprudência da Turma em caso similar: (Acórdão 1257840, 07063872720198070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 3/7/2020.). Desse modo, é correta a declaração de validade e exigibilidade dos descontos, e a condenação das rés á repetição dos valores cobrados e pagos indevidamente, nos termos fixados na sentença. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W